Tribunal: TJMT
Processo: 1035996-88.2025.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035996-88.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cessão de Crédito, Defeito, nulidade ou anulação, Prescrição e Decadência, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[FABIO YEGROS PEREIRA registrado(a) civilmente como FABIO YEGROS PEREIRA - CPF: 353.795.881-15 (ADVOGADO), NELMA ZAMBONINI FARIAS CANDIDA PEREIRA - CPF: 830.946.601-34 (EMBARGANTE), MEDEIROS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ: 24.988.627/0001-60 (EMBARGADO), GOIABEIRAS PARTICIPACOES LTDA - EPP - CNPJ: 02.435.637/0001-36 (TERCEIRO INTERESSADO), NATALIA MEDEIROS - CPF: 360.182.468-05 (ADVOGADO), MAURO SERGIO CANDIDA PEREIRA - CPF: 502.389.061-91 (TERCEIRO INTERESSADO), N Z FARIAS FOTO - CNPJ: 05.087.815/0001-73 (TERCEIRO INTERESSADO), PORTELA, LIMA, LOBATO & COLEN SOCIEDADE DE ADVOGADOS - CNPJ: 24.707.464/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADOS OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO ENTRE JULGADOS CONEXOS - ERROR IN PROCEDENDO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL - EMBARGOS PREJUDICADOS.

I. CASO EM EXAME

1 – Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido em Agravo de Instrumento, no qual se autorizou a penhora de 10% sobre os vencimentos da executada, sob alegação de erro de procedimento decorrente de decisões conflitantes proferidas na mesma sessão de julgamento em recursos conexos, pleiteando a uniformização do entendimento e o restabelecimento da impenhorabilidade da verba salarial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 – Há duas questões em discussão: (i) definir se a existência de decisões conflitantes em agravos de instrumento conexos configura error in procedendo apto a ser sanado por embargos de declaração com efeitos infringentes; (ii) estabelecer se há utilidade no julgamento dos embargos diante da superveniente uniformização do entendimento pelo próprio colegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - Reconhece-se a existência de contradição objetiva entre acórdãos proferidos na mesma sessão, caracterizando error in procedendo por violação à coerência e unidade da prestação jurisdicional.

4 - Admite-se o cabimento de embargos de declaração com efeitos infringentes para sanar vício decorrente de decisões conflitantes no âmbito do mesmo órgão colegiado.

5 - Verifica-se que a contradição já foi sanada em julgamento posterior de embargos de declaração no processo conexo, no qual se firmou a tese da impenhorabilidade dos vencimentos da executada.

6 – Constata-se a perda superveniente do objeto do recurso, diante da ausência de utilidade prática na prestação jurisdicional pretendida, uma vez que a matéria já foi uniformizada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7 - Embargos de declaração prejudicados.

Tese de julgamento:

1. A existência de decisões conflitantes em processos conexos configura error in procedendo sanável por embargos de declaração com efeitos infringentes.

2. A superveniente uniformização do entendimento pelo próprio órgão julgador acarreta a perda do objeto dos embargos de declaração.

3. A impenhorabilidade de vencimentos prevalece quando reconhecida em decisão colegiada uniformizadora.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
NELMA ZAMBONINI FARIAS CÂNDIDA PEREIRA
em face do acórdão proferido no Agravo de Instrumento nº 1036212-49.2025.8.11.0000, buscando sanar erro de procedimento ocorrido na sessão de julgamento desta Câmara.

O vício apontado decorre da prolação de decisões conflitantes em agravos de instrumento conexos, a saber:

No Agravo de Instrumento nº 1036212-49.2025.8.11.0000 (acórdão ora embargado), interposto pela credora, esta Câmara deu parcial provimento ao recurso para autorizar a penhora de 10% sobre os vencimentos da executada.

No Agravo de Instrumento nº 1035996-88.2025.8.11.0000, interposto pela devedora, este mesmo Colegiado, na mesma sessão, manteve a decisão de primeiro grau que reconhecia a impenhorabilidade da mesma verba.

Apontando essa manifesta contradição, a embargante requer o acolhimento dos embargos, com atribuição de efeitos infringentes, para que seja unificado o entendimento e restabelecida a decisão que protege sua remuneração.

A parte embargada, em contrarrazões, pugnou pela rejeição do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

Inicialmente, insta destacar que a análise e os efeitos infringentes destes embargos devem se limitar estritamente à matéria contraditória, permanecendo inalterados os demais capítulos da decisão embargada que não foram objeto de divergência.

A embargante aponta a existência de manifesto erro de procedimento ocorrido na sessão de julgamento, na qual foram proferidas decisões conflitantes sobre a mesma matéria.

De fato, assiste razão à embargante quanto à existência da contradição. Enquanto o acórdão ora embargado (no Agravo nº 1035996-88) protegeu o salário da devedora, o acórdão proferido no recurso conexo (Agravo nº 1036212-49) autorizou a penhora de 10% da mesma verba.

Tal cenário evidencia a existência de contradição objetiva e insanável no âmbito do próprio órgão colegiado, caracterizando inequívoco error in procedendo, por afronta à exigência de coerência e unidade da prestação jurisdicional.

Nesse contexto, os embargos de declaração revelam-se instrumento processual adequado para a correção do vício, inclusive com potencial eficácia modificativa, a fim de restabelecer a integridade e a harmonia do julgado.

Superada essa premissa, a controvérsia de fundo cinge-se à possibilidade de penhora de verba de natureza salarial para a satisfação de honorários advocatícios.

Ocorre que a referida contradição já foi objeto de análise e saneamento por esta Câmara, no julgamento dos Embargos de Declaração opostos pela devedora no processo conexo (RED nº 1036212-49.2025.8.11.0000).

“Ante o exposto, ACOLHO os embargos de declaração, com excepcionais efeitos infringentes, para, sanando a contradição gerada por esta Câmara, reformar o acórdão embargado e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento nº 1036212-49.2025.8.11.0000.

Por consequência, fica restabelecida integralmente a decisão de primeira instância, que reconheceu a impenhorabilidade dos vencimentos da executada no presente caso.

É como voto.”

Naquela oportunidade, este Colegiado, no exercício de seu poder-dever de autotutela, reconheceu a ocorrência de error in procedendo e, ao promover a necessária uniformização do entendimento sobre a matéria, firmou a prevalência da tese da impenhorabilidade dos vencimentos da executada, em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Na mesma assentada, procedeu-se à reforma do acórdão que anteriormente havia autorizado a constrição.

Assim, uma vez que a contradição já foi resolvida em favor da tese defendida no acórdão ora embargado, o presente recurso da credora, que buscava a solução inversa, perdeu supervenientemente seu objeto.

Não há mais utilidade no provimento jurisdicional pleiteado, pois a questão de fundo já foi unificada.

Ante o exposto,
JULGO PREJUDICADOS
os presentes Embargos de Declaração, por perda superveniente do objeto, mantendo integralmente o acórdão embargado que reconheceu a impenhorabilidade dos vencimentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026